Tribunal: STF
Processo: RE 92215
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-16
Data de publicação: 1980-05-16

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano contra pessoa, decorrente de ato ilícito propriamente dito (art. 159 do Código Civil). Honorários advocatícios. Aplicação do § 5º do art. 20 do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário conhecido, por maioria, mas improvido à unanimidade.